Tribunal: TJBA
Processo: 8061018-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061018-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RICARDO RODRIGUES GONZAGA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. LITISPENDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou as preliminares e concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao percentual de 125% nos seus proventos a partir da impetração. 2 - O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao reconhecimento de coisa julgada, alegando que o presente feito é reprodução idêntica de ação anteriormente ajuizada pelas mesmas partes sob o número 8020559-56.2023.8.05.0150, distribuída em 02/10/2023 perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, com sentença procedente em parte que reconheceu o direito à percepção da CET no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento de litispendência ou coisa julgada em face da existência de ação anterior idêntica já julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O art. 337, §§ 1º a 4º do CPC estabelece que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 5 - Presente a tríplice identidade exigida pelo ordenamento jurídico. Identidade de partes, pois ambas as ações foram ajuizadas pelo mesmo impetrante em face do Estado da Bahia e do Secretário da Administração do Estado da Bahia. Identidade de causa de pedir, pois em ambas as demandas o impetrante sustenta que é policial militar inativo aposentado no posto de 1º Sargento PM com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente PM, fazendo jus à CET no percentual de 125%. Identidade de pedido, pois em ambas as ações o impetrante postula a condenação do Estado da Bahia a alterar o percentual da CET em seus proventos para 125%. 6 - O mandado de segurança foi ajuizado após a ação ordinária e tem exatamente o mesmo objeto da ação ordinária. 7 - Entendimento contrário abre a possibilidade de fragmentação ilimitada das demandas com grave prejuízo aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos no sentido de acolher a preliminar de litispendência com o processo 8020559-56.2023.8.05.0150 e denegar a segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061018-31.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado RICARDO RODRIGUES GONZAGA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.